Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE. AUTORIA. CONDENAÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante nas penas do art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, e do art. 309, caput, da Lei n.o 9.503/97, respectivamente, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima; e de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa técnica não se insurge contra a condenação do apelante nas penas do art. 309, caput, da Lei n.o 9.503/97 e, uma vez que a sentença apreciou corretamente o caso com base nas provas produzidas, sua manutenção é a medida que se impõe.
3. Cabe a apreciação da suficiência de provas aptas à condenação do acusado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ainda que o meio utilizado eventualmente seja de fácil identificação. Alternativamente, aprecia-se a legalidade do regime de cumprimento inicial de pena fixado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado nos autos, de forma robusta, que o apelante se utilizou de veículo com placa adulterada, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal.
5. A adulteração da placa do veículo automotor, ainda que com a utilização de meio de fácil identificação, caracteriza esse crime, uma vez que se trata de crime formal, não exigindo a verificação de resultado naturalístico.
6. Sendo o réu reincidente, impõe-se a valoração da condenação criminal definitiva por ele ostentada, por ocasião da fixação do regime de cumprimento da pena, em conjunto com a quantidade da reprimenda imposta. 6.1. Cabível a fixação de regime inicial mais gravoso, quando consideradas as circunstâncias judiciais negativas existentes, em cotejo com a quantidade de pena, desde que fundamentado na sentença.
7. Verificado que o acusado possui condenação criminal com trânsito em julgado, não há ensejo para a aplicação da exceção prevista no § 3o do art. 44 do Código Penal, porquanto não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ante a ineficiência da pena anteriormente imposta para inibir novas práticas delitivas pelo réu.
8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.